Tribunal: STF
Processo: RE 1341776
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Vol. 78):
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FUNDEB. REGRA DE TRANSIÇÃO. ART. 60, § 3º DO ADCT E ART. 33 DA LEI 11.494/2007. REVISÃO DO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO - VMAA DO FUNDEB. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. MÉDIA NACIONAL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RESP Nº 1.101.015/BA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PROVIDA. APELAÇÃO DA UNIÃO IMPROVIDA. 
    1. A sentença julgou improcedente a pretensão deduzida em juízo, por entender que a parte autora pretende aplicar a metodologia de cálculos do FUNDEF para o FUNDEB, o qual possui metodologia própria, nos termos do anexo da Lei nº 11.494/2007.
    2. No que pertine à prescrição, não deve prosperar a prejudicial de prescrição, porquanto apenas se discute as diferenças devidas em relação aos exercícios dos anos de 2009 e 2010, cujos repasses a menor aos municípios deram-se nos cinco anos anteriores à propositura da ação.
    3. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB foi criado pela Emenda Constitucional 53/2006 e regulamentado pela Lei 11.494/2007 e pelo Decreto 6.253/2007, em substituição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização ao Magistério - FUNDEF, que vigorou de 1998 a 2006.
    4. O artigo 33 da Lei 11.494/2007 estipulou um piso para o FUNDEB, nos seguintes termos: "o valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente para o ensino fundamental no âmbito do FUNDEB não poderá ser inferior ao mínimo fixado nacionalmente em 2006 no âmbito do FUNDEF". No mesmo sentido o art. 60, § 3º do ADCT dispõe que o "valor anual mínimo por aluno do ensino fundamental, no âmbito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, não poderá ser inferior ao valor mínimo fixado nacionalmente no ano anterior ao da vigência desta Emenda Constitucional. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)".
    5. Não há como negar que os referidos preceitos normativos atrelaram o piso do FUNDEB ao valor praticado em 2006, no âmbito do FUNDEF, ou seja, o piso do FUNDEB restou vinculado a forma de cálculo do VMAA do FUNDEF.
    6. Sob o regramento dos recursos repetitivos, decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.101.015/BA, que a interpretação de que o Valor Mínimo Anual por Aluno deve levar em conta a receita e o número de alunos em cada Estado e isoladamente encontra-se em dissonância com a intenção do legislador, transposta na Lei nº 9.424/96.
    7. Assim, "verificado que a sistemática de fixação do VMAA adotada pelo Governo Federal, no âmbito do FUNDEF, afrontava os critérios normativos que orientavam sua definição (art. 6º da Lei 9.424/96) e determinado o recálculo desse patamar mínimo para a complementação pela União, o VMAA adotado para o FUNDEB deve ser adequado a essa circunstância" (AC 00000922320094013904, JUIZ FEDERAL RICARDO MACHADO RABELO (CONV.), TRF1 - SÉTIMA TURMA, e-DJF1 DATA:24/08/2012 PAGINA:1185).
    8. Apelação do Município provida. Apelação da União improvida”.
    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Vols. 87 e 88), os aclaratórios da União foram parcialmente provido “apenas para reconhecer a prescrição da complementação das verbas do FUNDEB relativas ao exercício de 2009”. Quanto aos Embargos de Declaração do Município foram julgados prejudicados (Vol. 108).
    Opostos novos Embargos de Declaração pela União (Vol. 117), foram rejeitados (Vol. 142).
    No RE (Vol. 155), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO sustenta violação aos artigos 60 do ADCT; 97 e 100, § 12, da Constituição Federal. Preliminarmente, alega ausência de interesse de agir do autor, pois este requer na inicial que “seja considerado para fins de VMAA do exercício de 2010 a importância R$ 1.473,05, ou seja, inferior ao efetivamente praticado no âmbito do FUNDEB (R$ 1.529,97)” (Vol. 155, fl. 7).
    Prossegue alegando a prescrição da pretensão do autor, pois este “discute a sistemática de cálculo do FUNDEB, a contar de 2007, no intuito de que seja a mesma do extinto FUNDEF. Logo, é a partir do advento do FUNDEB que teve início o prazo prescricional, e não apenas a partir da concretização dos ajustes financeiros da complementação do FUNDEB, em cada exercício financeiro seguinte” (Vol. 155, fl. 8).
    Sustenta, ainda, que “a referência de que o valor mínimo anual por aluno do FUNDEB (§ 3º do art. 60 do ADCT) não poderá ser inferior ao valor fixado no ano anterior ao da vigência (Decreto n. 5.690/2006), que foi assim adotado, não significa que houve a ‘continuidade’ da sistemática de cálculo do extinto FUNDEF. Com efeito, esse patamar mínimo do valor anual por aluno passa pela adoção do cálculo do próprio FUNDEB, e não da indevida continuidade da metodologia de cálculo do extinto FUNDEF, o que acabaria por contrariar não apenas a regra do art. 60, §3º, do ADCT, e art. 33 da Lei n. 11.494/2007, mas toda a legislação do FUNDEB, retomando o modelo do extinto FUNDEF” (Vol. 155, fl. 24).
    Por fim, quanto aos juros e correção monetária, aponta que houve violação aos artigos 97 e 100, § 12, da CF/1988, pois o acórdão recorrido deveria observar a Lei 11.960/09 até o julgamento definitivo dos Embargos de Declaração opostos no Tema 810 da repercussão geral.
    Na sequência, o Tribunal de origem determinou o sobrestamento do processo até julgamento final do Tema 810 da repercussão geral (Vol. 169).
    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem, julgou prejudicado o apelo quanto aos juros e à correção monetária. Quanto ao artigo 60 do ADCT, admitiu o recurso (Vol. 176).
    É o relatório. Decido. 
    Em relação à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 
    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.
    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 34. ed. São Paulo: Atlas, 2017, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).
    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 
    Quanto à prescrição, a pretensão recursal demanda a exegese de disposições legais e dos fatos da causa. Nesse sentido: 
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Execução fiscal. Alegação de ocorrência da prescrição no âmbito da exceção de pré-executividade. 4. Impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional e de reexame de matéria fático-probatória. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 279 do STF. 4. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 5. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1.201.563-AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 5/9/2019) 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO PROTELATÓRIO. 
    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, imprescindível seria a reapreciação da legislação infraconstitucional local pertinente, bem como do material fático-probatório dos autos, procedimento inviável nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes.
    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.210.494-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 2.10.2018. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO DIREITO DA RECORRENTE À BUSCA DA CONTINUIDADE DA PENSÃO. LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 279, 280 E 636 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. É inadmissível na via extraordinária o reexame da moldura fática retratada no acórdão recorrido a fim de se verificar possível desacerto de interpretação dada à legislação infraconstitucional. Incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF.
    2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF).
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1.142.971-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 3/9/2019) 
    No tocante à discussão acerca do cálculo do valor mínimo anual por aluno (VMAA) referente ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e da Valorização do Magistério (FUNDEF), o Juízo de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação ordinária pertinente (Lei 11.494/2007), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento de ambos os apelos.
    Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGÊNCIA DO CPC/1973. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FUNDEF). REPASSE PARA OS MUNICÍPIOS. DIFERENÇAS. FORMA DE CÁLCULO DO VALOR MÍNIMO NACIONAL POR ALUNO (VMNA) QUESTÃO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 422). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 931.981-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 17/11/2016) 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS. REPASSE PELA UNIÃO. VMNA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 
    1. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Precedentes.
    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.278.303-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/12/2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB). COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS. REPASSE PELA UNIÃO. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA REFERENTE À FORMA DE CÁLCULO DO VALOR MÍNIMO NACIONAL POR ALUNO (VMNA) – TEMA 422. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 
    II – O Supremo Tribunal Federal, no RE 636.978-RG/PI (Tema 422), decidiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia referente à forma de cálculo do valor mínimo nacional por aluno (VMNA) a ser repassado ao FUNDEF. 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (RE 1.205.203-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/3/2020)
    Seguindo a mesma orientação, vejam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.207.037/CE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 25/6/2019; ARE 1.102.824/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 17/5/2018; e ARE 1.163.041/PE, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 19/2/2019. 
    Registre-se, por oportuno, que esta CORTE, no julgamento do RE 636.978-RG (Rel. Min. Presidente CEZAR PELUSO, DJe 31/8/2011, Tema 422), decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria e fixou a seguinte tese: 
    “A questão da fórmula usada pela União para calcular a verba denominada Valor Mínimo Nacional por Aluno (VMNA) a ser repassada a título de complementação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” 
    Eis a ementa do julgado: 
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. FUNDEF. Cálculo do valor mínimo nacional por aluno. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a forma de cálculo do valor mínimo nacional por aluno (VMNA) a ser repassado ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), versa sobre tema infraconstitucional.” (RE 636.978- RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Plenário, DJe de 31/8/2011) 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente